Tribunal: TJSP
Processo: 1035089-32.2021.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040, do CPC - Previsão de pagamento embutido nas parcelas do financiamento que afasta a ideia de liberalidade da contratante - Inclusão de

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040, do CPC - Previsão de pagamento embutido nas parcelas do financiamento que afasta a ideia de liberalidade da contratante - Inclusão de alternativa pré-preenchida que não demonstra que a contratante tinha opção de recusar o produto - Configuração, ademais, de excesso de garantia, já que o contrato tem outras opções que asseguram o cumprimento da obrigação – Recurso não provido.